Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PRECEDENTES DO STJ. PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorado, de receptação e de corrupção de menores, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e das testemunhas, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. “A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Inteligência da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A certidão de nascimento não é o único documento hábil a comprovar a menoridade do adolescente no crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), admitindo-se outros, inclusive a indicação em expediente do feito da data de nascimento, naturalidade e filiação do menor.
4. A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores. A referida alegação deve ser comprovada pela Defesa, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Considerando a quantidade de pena imposta e a primariedade do réu, adequada a imposição do regime prisional semiaberto, a teor do art. 33, parágrafo 2o, ‘b’ do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.